Tribunal: TJSP
Processo: 1003129-69.2020.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços de desentupimento de cano hidráulico em imóvel residencial – Ação declaratória cumulada com indenização por danos material e moral – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – 1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa. Rejeição. Juiz que deve indicar de forma clara as razões de seu

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Prestação de serviços de desentupimento de cano hidráulico em imóvel residencial – Ação declaratória cumulada com indenização por danos material e moral – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré – 1. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e cerceamento de defesa. Rejeição. Juiz que deve indicar de forma clara as razões de seu convencimento, não se exigindo fundamentação exaustiva da decisão. Cerceamento de defesa. Não caracterização. Exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. Prova pericial produzida, cujas conclusões não foram sequer impugnadas pela ré em grau de recurso – 2. Legitimidade ativa da autora evidenciada. Autora que figura como legítima proprietária do imóvel no qual foram prestados os serviços de desentupimento, tendo ela efetuado o pagamento parcial da obrigação, cuja restituição pretende. Legitimidade verificada em confronto com a descrição dos fatos na petição inicial. Teoria da asserção – 3. Mérito. Incontroversa a efetiva prestação dos serviços de desentupimento de vaso sanitário. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Relação de consumo configurada. Violação ao direito básico à informação adequada e clara sobre o serviço, sobretudo com especificação do preço. Caso dos autos em que a empresa ré havia sido contatada para realizar um orçamento, porém iniciou a prestação dos serviços sem qualquer prévia estimativa do preço do serviço – Conduta abusiva da ré evidenciada. Perícia de engenharia que constatou o superfaturamento perpetrado pela ré ao estipular o preço do serviço no importe de R$ 10.296,00, enquanto outras empresas do mesmo segmento estimaram a execução desse serviço pelo preço de R$ 800,00 (oitocentos reais) – 4. Rescisão do contrato bem determinada, com restituição integral dos valores pagos pela autora, autorizando-se, contudo, o desconto referente ao valor justo dos serviços prestados (R$ 800,00), a fim de evitar o enriquecimento indevido da autora – 5. Dano moral caracterizado. Situação vivenciada pela autora que extrapola o mero aborrecimento. Indenização arbitrada pelo MM. Juízo "a quo", no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância às particularidades do caso concreto, que não comporta redução – Sentença mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não provido.